Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. FALHAS NO ATENDIMENTO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÕES EM LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.
2. Constatada por perícia judicial inadequação técnica no atendimento prestado ao paciente, com nexo causal entre o atendimento e o óbito, revela-se devida a responsabilização civil dos réus.
3. Mostra-se razoável a manutenção do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na sentença, por atender ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida, não sendo, ainda, capaz de gerar enriquecimento sem causa à demandante, não havendo razões suficientes a acarretar sua majoração ou redução.
4. Apelações conhecidas e não providas.